Tribunal: TJDFT
Processo: 0705461-34.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO SE OPERA DE FORMA AUTOMÁTICA. ART. 373 DO CPC. AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. A recorrente argumenta que, conforme o art. 373, §1o, do CPC, nos casos previstos em lei, por decisão fundamentada, ante às peculiaridades da causa ou quando verificada a excessiva dificuldade de o autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso. Afirma que o recorrido não comprovou a entrega dos serviços de modo satisfatório. Reitera os pedidos formulados na inicial. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. A mera existência de relação de consumo entre as partes não autoriza a automática inversão do ônus da prova, sendo necessária a existência de verossimilhança nas alegações do consumidor ou quando for ele hipossuficiente, conforme o art. 6o, VIII, do CDC. No caso em apreço, embora seja incontroverso o ajuste contratual entre as partes, não há nos autos elementos que possam atestar a verossimilhança das alegações da autora em relação às medidas dos sofás. Ademais, considerando que os sofás estão em posse da autora, não há hipossuficiência processual da consumidora no presente caso. Por essas razões aplica-se ao caso a regra processual do art. 373 do CPC, cabendo à autora o ônus da prova quanto aos fatos que constituem o seu direito.
4. A parte autora, ora recorrente, afirma que firmou com o recorrido um contrato de prestação de serviços para troca de tecido e estofado e impermeabilização de dois sofás, mas que os sofás foram entregues fora do prazo e fora das medidas padronizadas. Cabe ressaltar, no entanto, que não é possível extrair do conjunto probatório dos autos qualquer elemento que corrobore as alegações da autora. Não há, sequer, uma foto que demonstre o estado dos sofás da requerente, tampouco qualquer elemento que demonstre as medidas dos sofás. Com base em meras alegações, não é possível acolher os pedidos da recorrente.
5. Não vislumbra-se qualquer violação aos atributos da personalidade da consumidora. Ainda que as alegações da recorrente tivessem respaldo probatório, o que não tem, não se verifica qualquer evidência de comprometimento dos direitos da personalidade da mesma, a ponto de causar-lhe forte angústia. Assim, em razão da ausência de qualquer indício de violação à moral da requerente, não há danos morais a serem reparados.
6. Ademais, não é razoável que ao prestador dos serviços seja atribuído o ônus de comprovar que as medidas dos sofás não tenham sido alteradas. Pensamento diverso seria atribuir-lhe o ônus de produzir prova negativa, isto é, caberia ao recorrido comprovar que não agiu conforme a recorrente alega, situação que, além de ser demasiadamente difícil, compromete a paridade entre as partes.
7. Recurso da parte autora conhecido e não provido.
8. Custas pela recorrente, suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.